Tribunal: TJES
Processo: 0000603-61.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000603-61.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE LOPES

APELADO: GELSON LOPES PEREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR E DE ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria José Lopes contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse movida em face de Gelson Lopes Pereira, sob o fundamento de que a autora não comprovou o exercício de posse anterior ao suposto esbulho, tampouco os demais requisitos legais exigidos para a concessão da tutela possessória, conforme o art. 561 do CPC.

A apelante sustenta que, na condição de proprietária do imóvel, exercia posse indireta, sendo a ocupação pelo recorrido mera liberalidade. O apelado, por sua vez, defende que exerce posse mansa, pacífica e contínua há mais de duas décadas, sendo a autora ausente desde 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante exerceu posse anterior ao alegado esbulho, nos termos exigidos para a propositura da ação de reintegração de posse; (ii) estabelecer se houve efetivamente esbulho possessório praticado pelo recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse em decorrência deste.

2.
A mera propriedade do imóvel não é suficiente para ensejar a proteção possessória, sendo necessário o exercício efetivo da posse, conforme o art. 1.196 do Código Civil.

3.
A prova dos autos demonstra que a autora se ausentou do imóvel por vários anos, residindo em outro estado, sem manter qualquer forma de posse, direta ou indireta.

4.
O apelado comprovou o exercício da posse mansa, pacífica e contínua desde 2014, mediante residência no imóvel com sua família, realização de benfeitorias, pagamento de contas e documentos oficiais vinculados ao endereço.

5.
O alegado contrato de compra e venda firmado em 2009 entre as partes é ineficaz para fins possessórios diante da ausência de prova da tradição e de elementos mínimos de validade do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação de reintegração de posse exige a demonstração de posse anterior ao alegado esbulho, não sendo suficiente a mera titularidade dominial.

A ausência de prova da posse exercida pelo autor e de ato de esbulho praticado pelo réu impede a concessão da tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 557, parágrafo único, 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.200.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0000443-83.2020.8.08.0055, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇ
ÃO
C
Í
VE
L
N. 0000603-61.2020.8.08.0006

APELANTE: MARIA JOSE LOPES

APELAD
O
: GELSON LOPES PEREIRA

RELATOR: DES.
ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de reintegração de posse” proposta por Maria José Lopes, ora Apelante, em face de Gelson Lopes Pereira, ora Apelado.

Pela sentença
de fls. 331/332v
, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a parte autora não comprovou o exercício de posse anterior ao alegado esbulho, tampouco os demais requisitos legais exigidos para a concessão da tutela possessória, consoante o disposto no art. 561 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais
às fls. 338/355
, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que exerceu posse indireta sobre o imóvel, do qual é proprietária, sendo a ocupação pelo Apelado decorrente de mera liberalidade e sem qualquer respaldo legal, caracterizando-se, assim, o esbulho.

Sustenta ainda que foram desconsideradas provas documentais e testemunhais que demonstram a posse exercida anteriormente, além de alegar que o documento de compra e venda firmado com o Apelado em 2009 comprova a aquisição do imóvel e o
animus domini
.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, id 9616017, requerendo a manutenção da sentença e alegando que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de duas décadas, sem oposição, além de afirmar que a Apelante se afastou do bem desde 2014, não exercendo qualquer posse, e que o documento de compra e venda é inválido por ausência de tradição e vício de consentimento

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
28

de

maio
de 2025
.

DES.
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000603-61.2020.8.08.0006

APELANTE: MARIA JOSE LOPES

APELADO: GELSON LOPES PEREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de reintegração de posse” proposta por Maria José Lopes, ora Apelante, em face de Gelson Lopes Pereira, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 331/332v, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a parte autora não comprovou o exercício de posse anterior ao alegado esbulho, tampouco os demais requisitos legais exigidos para a concessão da tutela possessória, consoante o disposto no art. 561 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais às fls. 338/355, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que exerceu posse indireta sobre o imóvel, do qual é proprietária, sendo a ocupação pelo Apelado decorrente de mera liberalidade e sem qualquer respaldo legal, caracterizando-se, assim, o esbulho.

Sustenta ainda que foram desconsideradas provas documentais e testemunhais que demonstram a posse exercida anteriormente, além de alegar que o documento de compra e venda firmado com o Apelado em 2009 comprova a aquisição do imóvel e o
animus domini
.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, id 9616017, requerendo a manutenção da sentença e alegando que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de duas décadas, sem oposição, além de afirmar que a Apelante se afastou do bem desde 2014, não exercendo qualquer posse, e que o documento de compra e venda é inválido por ausência de tradição e vício de consentimento

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de reintegração de posse constitui instrumento jurídico fundado na posse legítima, utilizado por aquele que dela foi privado em razão de esbulho, tendo por escopo restaurar a posse ao possuidor lesado.

Distingue-se, assim, da ação de imissão de posse, que se fundamenta em documento que confere o direito à posse àquele que ainda não a detém. Desse modo, enquanto a reintegração protege a posse já existente, a imissão visa concretizar o direito à posse, consoante remansoso entendimento doutrinário:

“A ação de reintegração de posse é fundada na posse e a ação de imissão de posse é baseada em documento que outorga direito à posse a quem ainda não a teve. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão – chamado de esbulho –, surge àquele que o sofreu, a ação de reintegração de posse, pela qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado.

Ainda que a ação de imissão de posse e a ação de reintegração de posse objetivem a posse, a primeira é a ação daquele que possui direito à posse contra aquele que tem a obrigação de transferi-la, ao passo que a ação de reintegração é a ação do possuidor – fundada na posse – contra quem cometeu o esbulho. Se a ação de reintegração de posse objetiva dar proteção ao fato jurídico “posse”, a ação de imissão de posse visa a realizar o direito à posse.”

(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. 4. Ações Possessórias In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimentos Diferenciados. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2022.)

Ademais, na esteira do que dispõem os arts. 560 e 561 do Código Civil, a ação de reintegração de posse exige a demonstração de quatro requisitos fundamentais, quais sejam, (
i
) a posse anterior do requerente, (
ii
) o esbulho cometido pelo réu, (
iii
) a data do esbulho e (
iv
) a perda da posse em razão do esbulho.

Conforme delineado na sentença proferida pelo Juízo de origem, “
o objeto da presente ação não se limita tão somente ao terreno situado na Rua Izabel Maioli Modenese, nº 21, Bela Vista, Aracruz/ES, sem benfeitorias, eis que restou devidamente demonstrado que no terreno existem duas construções, sendo uma nos fundos com dois pavimentos e a outra na frente com um pavimento, conforme se depreende das fotos de fls. 181/181 e certidão do Oficial de Justiça de fls. 265/268
”.

Assim, restou incontroverso que o imóvel existente na parte dos fundos foi construído pelo Apelado, recaindo sobre este a pretensão reintegratória formulada nos presentes autos.

Sustentou a Apelante, para fundamentar sua pretensão, que teria realizado a “aquisição” do imóvel junto ao Apelado no ano de 2009, pela importância de R$ 12.846,00 (doze mil e oitocentos e quarenta e seis reais), representados por 30 (trinta) cabeças de gado, conforme recibo anexado às fls. 214/215.

Contudo, a despeito do que alega, do detido exame do arcabouço probatório constante dos autos, não é possível depreender (i) a concretização do referido negócio jurídico, (ii) o exercício da posse anterior ao alegado esbulho, elemento imprescindível à procedência da ação de reintegração de posse ou mesmo (iii) ao esbulho possessório do Apelado.

Comprovou-se nos autos, pelo depoimento pessoal prestado pela Apelante, que esta residiu em outro estado por vários anos.

Tal circunstância, corroborada por prova testemunhal e documental, demonstra de forma inequívoca que a Apelante não exercia posse direta sobre o imóvel à época da ocupação pelo Apelado, como exigido pelo ordenamento jurídico.

A mera titularidade dominial, conforme assentado na jurisprudência consolidada, não é suficiente para ensejar a proteção possessória, sendo imprescindível a comprovação da exteriorização de poderes de fato sobre a coisa, nos moldes do art. 1.196 do Código Civil.

O Apelado apresentou documentação idônea que comprova a permanência contínua e pacífica no imóvel desde o ano de 2014 (embora tenha havido posse anterior, desde 2000), tendo nele residido com sua família, promovido benfeitorias, mantido contas em seu nome, além de ter seu endereço reconhecido por documentos oficiais e escolares.

Tais elementos conferem verossimilhança e robustez à sua alegação de posse justa, pacífica e prolongada, nos termos do art. 1.200 do Código Civil.

Importa destacar que este egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos análogos, reconhecendo a impossibilidade de concessão da proteção possessória quando não demonstrado o exercício da posse anterior, bem como a ausência de
animus spoliandi
por parte do suposto esbulhador. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A ação de reintegração de posse pressupõe, além da posse alegada pelo autor, a comprovação do esbulho praticado pelo réu, consoante previsão do art. 561 do Código de Processo Civil. 2) A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos, conforme o parágrafo único do art. 557 do CPC. 3) Demonstrado que a autora exercia posse sobre o imóvel litigioso, bem como a prática de atos de turbação e esbulho, há que se manter a sentença de procedência do pleito reintegratório. 4) Recurso desprovido.”

(TJES - Apelação Cível nº 0000443-83.2020.8.08.0055; Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13.08.2024)

Por outro turno, a alegação de que o Apelado teria firmado negócio jurídico com a Apelante, mediante entrega de gado como pagamento, além de não infirmar a conclusão alcançada quanto a inexistência de posse direta sobre o bem e inexistência de esbulho possessório, não se sustenta diante da ausência de prova da tradição, tampouco do cumprimento de formalidades mínimas que atribuam validade ao suposto contrato.

Por fim, ainda que a Apelante tenha suscitado suposto vício de depoimento testemunhal, sob a alegação de falso testemunho praticado por uma das testemunhas do recorrido, tal questão não tem o condão de alterar a conclusão alcançada na presente demanda, diante do conjunto probatório convergente e consistente que sustenta a tese defensiva.

Portanto, e em síntese conclusiva, a Apelante não logrou demonstrar o exercício de posse anterior ao ingresso do Apelado no imóvel, tampouco restou configurado o esbulho possessório alegado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe

nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.